Tribunal: STF
Processo: MS 40295
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Tribunal de contas da união (tcu). Impetração contra acórdão sujeito a recurso administrativo com efeito suspensivo. Não cabimento. Pretensão de sobrestamento do processo administrativo. Prejudicada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União em face do qual a impetrante manejou recurso de reconsideração, ainda pendente de julgamento. Busca o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, o sobrestamento do curso da tomada de contas, em virtude de ação judicial correlata aos fatos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe mandado de segurança, no presente caso, em virtude da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo contra o ato impugnado; e (ii) saber se há direito líquido e certo da impetrante ao sobrestamento da tomada de contas.



    III. Razões de decidir



    3. De acordo com o art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá o writ quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo do ato impugnado. 



    4. No presente caso, a recorrente interpôs recurso de reconsideração, que possui efeito suspensivo ex lege (art. 33 da Lei n. 8.443/1992), contra o acórdão do TCU, deduzindo a inviabilidade da cobrança do débito e da multa com fundamento na prescrição, com pedido inclusive de extinção do processo.



    5. Neste agravo, a recorrente é incapaz de indicar quais parcelas das determinações exaradas pelo órgão estariam com plena eficácia e não foram albergadas pelo efeito suspensivo próprio do recurso de reconsideração por ela manejado.



    6. Com relação ao pedido de sobrestamento da tomada de contas, trata-se de pretensão prejudicada pela negativa de seguimento ao mandado de segurança. Inexistindo lesão a direito líquido e certo, neste momento, em virtude da suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pelo TCU, descabe qualquer provimento judicial.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.